Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008433-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), HELIODORO ROCHA DE MENESES - CPF: 254.582.641-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Y. K. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008433-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CARCERÁRIA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM SUA SAÚDE DEBILITADA, BEM COMO ESTÁ EM LOCAL ISOLADO E SENDO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade, está devidamente isolado e sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008433-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HELIODORO ROCHA DE MENESES, submetido a constrangimento ilegal creditado ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Execuções Penais), nos autos do PEP n. 0014935-09.2018.811.0042 (Código 522919).

Verbera que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal].

Aduz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), bem como pela recomendação exarada pelo CNJ e o conteúdo da Portaria n. 2/2020 do Núcleo de Execuções Penais da Comarca da Capital, é possível “
em caráter excepcional e temporário, a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico
”.

Ressalta, ainda, que o paciente tem mais de 70 (setenta) anos, apresenta lesão muscular em sua perna direita, possui saúde extremamente debilitada – haja vista ser portador de diabetes e hipertensão, doenças suscetíveis de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, bem como necessita, com urgência, realizar consultas médicas e exames especializados fora da Unidade Prisional.

Ao final, requer a concessão da ordem, para que seja deferida a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, podendo ser cumulada com o monitoramento eletrônico por tornozeleira [doc. digital n. 39646479].

Indeferi a liminar pleiteada [doc. digital n. 39749984].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 40032476].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 41954974].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008433-95.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aventados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de conceder ao paciente a substituição da prisão da prisão em unidade prisional pela domiciliar.

Como evidenciado nos autos digitais,
na tarde do dia 11 de janeiro de 2016, HELIODORO ROCHA DE MENESES foi flagrado por sua companheira, Dulcila Rodrigues, no interior de um veículo, em plena via pública, acariciando a genitália da neta dela, Yasmin Karoline Rodrigues, de apenas 2 (dois) anos de idade.

Em razão desses fatos, o Ministério Público denunciou o paciente pelo cometimento do crime previsto no artigo 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal e, após o término da instrução processual, foi ele condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo juízo da 14
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Após o cumprimento de, aproximadamente, 23% (vinte e três por cento) da pena definitiva, o impetrante requereu ao Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital a concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente é idoso, hipertenso e está inserido no denominado “grupo de risco” para contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).

A autoridade coatora indeferiu o pedido, assim o fundamentando:

“O atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e
27 (vinte e sete) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia 15.09.2021.

[...]

De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em
virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

[...]

De acordo com a informação extraída do Sistema SEEU, o penitente está inserido na população de
risco, por ser idoso (71 anos) e hipertenso, para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.

No entanto,
a mera condição de pessoa idosa e hipertensa, por si só, não gera automaticamente o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso
.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

In casu
,
o crime foi perpetrado com violência presumida e contra vítima de apenas 02 (dois) anos de idade à época, valendo-se da confiança que os familiares da menor depositam no penitente, inclusive a infante o chamava de avô – por ser padrasto de sua genitora – e ainda, da coabitação de todos
.

Assim,
em que pese a condição de idoso e hipertenso que o recuperando ostenta, a extrema gravidade do fato cometido, se sobrepõe à possibilidade de soltura de maneira inconteste
.

Soma-se a isso
a necessidade de salvaguardar o princípio constitucional da proteção integral à infância e, de consequência, a ordem pública, posto que, em razão da relação de proximidade da vítima, não há segurança que, em liberdade, o apenado não volte a cometer crimes
.

[...]

Desse modo, ainda que
em prisão domiciliar, o estado de pânico que pode ser gerado nos
familiares e na pequena vítima, faz saltar aos olhos o perigo em concreto provocado pela concessão do benefício almejado
.

Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada - ISOLAMENTO, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante
especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos.

Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar ao recuperando HELIODORO ROCHA DE MENEZES, determinando, outrossim, seja a presente decisão encaminhada à direção da Unidade Prisional, para que, tanto quanto possível, promova o isolamento do penitente e de todos os recuperandos indicados como pertencentes a grupo de risco.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, dê continuidade à dispensa de medicação
hiperdia, reforce a cautela com a assistência à saúde do penitente e, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade”
(doc. 39497482).

Como se vê, o juízo das Execuções Penais mostrou, com base em
fatos concretos
, a inviabilidade de transferência do paciente do estabelecimento prisional onde atualmente se encontra segregado, notadamente porque ele reside no mesmo imóvel que a vítima e os familiares dela, de modo que sua colocação em ambiente semelhante não impedirá que cometa novos delitos contra ela.

Destarte, nas informações prestadas, a autoridade coatora noticiou que, em razão das particularidades do paciente – sua idade avançada e o seu quadro de saúde –, a Administração Penitenciária o submeteu ao isolamento necessário, em ambiente diferenciado dos demais presos e sob vigilância, no intuito de evitar o contágio e/ou a propagação do vírus,
verbis
:

“[...] das informações médicas encaminhadas pela direção da unidade
prisional, as quais indicaram que
o apenado recebe constante atendimento de clínico geral e ortopedista
, bem como,
encontra-se inserido em programa de acompanhamento de hipertensão e diabetes

[...]. Na sequência,
a Direção da Unidade Prisional informou que “não temos nenhum caso suspeito ou confirmado do novo vírus, sendo que os recuperando idosos custodiados na Unidade I estão alocados na Ala G e os idosos custodiados na Unidade II estão alocados no Cubículo 01, visando a segurança de todos
”
(doc. digital n. 40032476).

Noutro giro, também não há se falar que a decisão do magistrado ofende a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que não possui caráter cogente e vinculativo, mas orientador, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário examinar cada caso concreto e deliberar sobre as segregações, definitivas ou provisórias, ou, ainda, verificar a real necessidade da concessão excepcional da prisão domiciliar tratada no artigo 117, da LEP.

A despeito da idade do paciente [71 (setenta e um anos) de idade] e de possuir algumas doenças listadas no denominado “grupo de risco” [hipertensão e diabetes], o impetrante não juntou nenhum documento que evidencia que a saúde dele está extremamente debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado.

Depois – como bem aventado pelo juiz singular –, a Administração do Estabelecimento Prisional informou que está fornecendo ao paciente os remédios necessários, bem como de que ele frequenta o programa da rede nacional de atenção básica à saúde denominado “Hiperdia”, recebendo a medicação e a dieta alimentar necessárias para a continuidade de seu tratamento.

Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1o, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE [...] ORDEM DENEGADA. Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado [...] inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar, se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional”
(N.U 1000728-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim, a par do cenário indicado, entendo descabida a substituição da prisão do paciente, uma vez que estão sendo adotadas todas as medidas para minimizar os riscos de contágio na localidade onde ele se encontra segregado, inclusive com a separação e triagem dos detentos idosos e acompanhamento pela equipe médica lotada no estabelecimento prisional.

Outrossim, repise-se que a Recomendação do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo de risco, cabendo ao juiz analisar cada caso concreto. Confira-se:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
Habeas Corpus
vindicado em favor de
HELIODORO ROCHA DE MENESES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020